Tribunal: STF
Processo: HC 243343
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS NO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 883.167/RJ (e-doc. 2, p. 59-60). 



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, pelo Juízo de primeiro grau, à pena de 9 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 1.380 dias-multa, ante a prática do delito dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim) (e-doc. 2, p. 54-56).



    3. Interposto recurso de apelação criminal, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver a paciente do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas), mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas, de modo que restou fixada a pena de 6 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 680 dias-multa (e-doc. 2, p. 14-30).



    4. Em face do acórdão alusivo à apelação, a defesa impetrou, em 31/01/2024, o mencionado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam constrangimento ilegal decorrente da demora injustificada do STJ para julgar o mérito da impetração lá formalizada. Salientam que o habeas corpus está concluso para o julgamento de mérito desde 09/02/2024.



    6. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, que se solicite, ao Superior Tribunal de Justiça, celeridade no julgamento do Habeas Corpus lá impetrado. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Com relação à alegação de demora para apreciação do mérito do Habeas Corpus nº 883.167/RJ, observa-se, conforme se constatou em pesquisa no sítio eletrônico do STJ, realizada em 22/07/2024, que a impetração foi formalizada em 13/01/2024, tendo a Ministra Presidente, em 16/01/2024, indeferido o pleito liminar. Após, foi dada vista ao Ministério Público Federal para juntada do parecer, que o fez em 09/02/2024, momento a partir do qual os autos se encontram conclusos ao Ministro Relator.  



    8. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.   



    9. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.  



    10. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar ao Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que pode haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022).   



    11. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental — art. 202 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a estabelecer que o processo, após o aparelhamento, seja levado a julgamento na primeira sessão da Turma, Seção ou Corte Especial —, não vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do STJ.   



    12. Diante do exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator